Tribunal: TJDFT
Processo: 0708140-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por HONORATO DA CONCEIÇÃO contra a decisão proferida nos autos do inventário movido por INGRID TALITHA DE SOUSA ALVES, parte agravada, que indeferiu pedido do agravante para que fosse vendido automóvel que compõe o acervo a inventariar e depositado o valor arrecadado em conta judicial. Em suas razões recursais, o agravante alega que o veículo em questão é suscetível de depreciação e que a parte agravada estaria fazendo uso exclusivo do bem. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos legais para a medida vindicada. O agravante postulou que a inventariante, parte agravada, fosse compelida a providenciar a alienação dos dois veículos que compões o acervo do espólio a inventariar e recolhesse o valor arrecadado em conta judicial. O pedido foi indeferido, nos seguintes termos: I – Considerando a concordância da inventariante com a venda do veículo descrito no ID 107568752, EXPEÇA-SE alvará de autorização de venda, pelo valor mínimo da tabela FIPE. Deverá a inventariante prestar contas, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da expedição do alvará. No caso de venda, deverá depositar o valor integral em conta judicial vinculada ao presente feito. II – A fim de possibilitar a venda do referido veículo, EXPEÇA-SE alvará de levantamento de valores, no montante de R$ 951,12 (novecentos e cinquenta e um reais e doze centavos), para pagamento do IPVA e do licenciamento do corrente ano. A quantia deverá se retirada da quantia de ID 109722369. Deverá a inventariante prestar contas, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar a intimação da expedição do alvará. III – Considerando que a inventariante não concordou com a venda do veículo descrito no ID 107568749, bem com se comprometeu a arcar com os impostos sobre ele incidentes, até a ultimação da partilha, INDEFIRO o pedido de venda do bem. IV – Em relação às custas iniciais da ação de inventário dos bens deixados pela Sr.a Maria Sant’Ana da Conceição, tenho que esta questão será enfrentada após o fim da suspensão daquele feito. Por fim, assim como nos autos no 0700508-58.2022.8.07.0002, o presente feito será suspenso para aguardo do julgamento da ação de nulidade da escritura pública de união estável (autos no 0704310-8.2021.8.07.0002), após a prestação de contas dos itens I e II. Acerca da gestão dos bens que compõe o espólio, dispõe o art. 1.991 do Código Civil que o desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante. No mesmo sentido, disciplina o inciso II do art. 618 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 618. Incumbe ao inventariante: II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem; Ademais, por força do art. 2.020 do Código Civil, o inventariante responde pelo dano que, por dolo ou culpa, der a causa. Dessarte, a um primeiro e provisório exame, não se vislumbra o alegado dever de alienação imediata do bem indicado. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 23 de março de 2022. Deso. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator